Tribunal: STF
Processo: Rcl 23156
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Na espécie, não se constata omissão, na decisão atacada, quanto à causa de pedir que compôs o pedido da reclamante.



    3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.